Tribunal: STF
Processo: ARE 1190498
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão agravada, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo a examinar, desse modo, o apelo extremo deduzido pelo Município de Várzea Paulista/SP. 
    O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. Servidor municipal de Várzea Paulista (guarda municipal). Pretensão à aplicação do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91, para efeito de aposentadoria especial. Possibilidade. Omissão legislativa já reconhecida em anteriores mandados de injunção. Pretensão dos réus de restringir o direito à atividade insalubre (inciso III, do § 4º do art. 40, da CR), não o reconhecendo a quem exerce atividades de risco (inciso II). Inadmissibilidade. As duas modalidades se inserem na ressalva prevista no § 4º. Exercício da atividade por mais de 25 anos ininterruptamente. Paridade e integralidade dos proventos reconhecida a quem ingressou no serviço público antes das Emendas 20 e 41. Sentença de procedência confirmada. Recursos não providos.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.215.727-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema nº 1.057/RG, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada na presente causa, e, na mesma oportunidade, reafirmou a jurisprudência desta Corte sobre o tema, nele fixando tese assim consubstanciada: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal” (grifei).
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 1.057/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator